Tribunal: TJDFT
Processo: 0701808-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701808-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A EMBARGADO: MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS DESPACHO Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Sul América Companhia de Seguro Saúde (ID no 16109026, págs. 1-2) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto (ID no 15903309). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Marco Antônio Ferreira Santos para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Retifique-se a autuação para constar como embargante apenas Sul América Companhia de Seguro Saúde. Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO